Tribunal: TJES
Processo: 0015493-88.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015493-88.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PARCELAMENTO DO DÉBITO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSÁVEL/CONTRIBUINTE DIVERSO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes
.” (
STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.239.324/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

II.
Na hipótese, verifica-se que o Magistrado extinguiu os Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo Recorrente, considerando a existência de parcelamento do débito fiscal objeto na Ação de Execução Fiscal nº 0032038-43.2013.8.08.0024, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ante a aplicação do princípio da causalidade.

III.
Infere-se, contudo, do Termo de Parcelamento nº 21776/2017, acostado no Id. 39, dos autos da Ação de Execução Fiscal - Sistema PROJUDI, que assumiu a responsabilidade do Débito Fiscal a verdadeira proprietária do imóvel, qual seja, MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA (CNPJ 27054162/0007-54).

IV.
As Certidões do Registro Imobiliário (Id. 6043282) alusiva aos imóveis objeto de autuação que geraram o débito fiscal discutido revelam que “
Lote 6a, da Quadra 67, resultante da fusão dos lotes 06, 07, 20 e 21, da Quadra 67, situado nas Ruas Hélio Marconi e Doutor Antônio Honório, Bento Ferreira, Vitória ES (...)
” constam como proprietária MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA.

V.
Inviável imputar ao Recorrente causalidade pelo ajuizamento dos presentes Embargos à Execução Fiscal, uma vez que a propriedade do imóvel que originou o débito fiscal revelou-se distinta do Executado/Recorrente, exatamente como sustentado na Petição Inicial.

VI.
Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de excluir a condenação fixada a título de honorários advocatícios de sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer de conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de excluir a condenação fixada a título de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 6043281) em razão da
SENTENÇA
(Id. 6043280) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizados pelo Recorrente em face
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
houve por bem julgar extinto o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o débito fiscal objeto da Ação de Execução Fiscal na origem não é de responsabilidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por não ser ele o proprietário imóvel autuado, mas sim, a MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA;
(II)
o Acordo de parcelamento do débito foi realizado pela MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA, o que acarretou a extinção da Ação de Execução, bem como, dos presentes Embargos à Execução opostos pelo Recorrente.

Pugna, nesse sentido, pelo integral provimento do recurso no sentido de excluir a condenação de honorários advocatícios de sucumbência.

Na hipótese, verifica-se que o Magistrado extinguiu os Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo Recorrente, considerando a existência de parcelamento do débito fiscal objeto na Ação de Execução Fiscal nº 0032038-43.2013.8.08.0024.

Neste particular, cumpre asseverar que, no Termo de Parcelamento nº 21776/2017, acostado no Id. 39, dos autos da Ação de Execução Fiscal que tramitou perante o Sistema PROJUDI, é possível constatar que assumiu a responsabilidade do Débito Fiscal a real proprietária do imóvel, qual seja, MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA (CNPJ 27054162/0007-54).

Por sua vez, a Certidões do Registro Imobiliário (Id. 6043282) alusiva aos imóveis objeto de autuação que geraram o débito fiscal discutido revelam que “
Lote 6a, da Quadra 67, resultante da fusão dos lotes 06, 07, 20 e 21, da Quadra 67, situado nas Ruas Hélio Marconi e Doutor Antônio Honório, Bento Ferreira, Vitória ES (...)
” constam como proprietária MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA.

Neste diapasão, imputar ao Recorrente causalidade pelo ajuizamento da demanda não se afigura juridicamente plausível, uma vez que a propriedade do imóvel revelou-se distinta do Executado, ora Recorrente, para quem a Execução Fiscal fora inicialmente direcionada, não se havendo falar, portanto, em aplicação do princípio da causalidade em face de quem não deu causa ao ajuizamento da Ação de Embargos à Execução Fiscal.

Nesse sentido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DO PROCESSO. ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes.

2.
Se o autor desistir da demanda, será dele a responsabilidade pelo custo do processo (art. 90, caput, CPC).

3.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.239.324/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Em sendo assim, considerando que o pedido recursal cinge-se a requerer a reforma da Sentença objetivando excluir a condenação de honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se o seu acolhimento nestes termos.

Isto posto, conheço e confiro provimento à Apelação Voluntária para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de excluir a condenação fixada a título de honorários advocatícios de sucumbência na Sentença vergastada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)